Tribunal: TJES
Processo: 5000017-51.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-51.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: WILLIAN CARDOSO KRAUZE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas
em face da sentença que julgou procedente o pedido d
o requerente
, para o fim de
declarar
a inexistência do débito do
a
utor para com as
r
equeridas, bem como para
condená-las,
solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por
danos morais.

Nos termo
s
do recurso interposto
pelo recorrente/requerido
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA
, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a responsabilidade d
e
exclusão do nome do devedor de qualquer tipo de cadastro de negativação é
da
1ª
requerida,
alegando que houve falha na prestação de serviço somente desta.

Nos termos do recurso interposto pelo recorrente/requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
a sentença merece ser
reformada
visto que a conduta praticada pelo recorrente/requerido se insere no âmbito dos atos lícitos
(exercício regular do direito)
, bem como expõe que não houve defeito na prestação de serviço, deste modo, afasta situação ensejadora de reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido requer
o desprovimento do
s

r
ecurso
s

i
nominado
s
para fim de manter a
s
entença ora
recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora, verifica-se que é cabível e tempestivo.

DO MÉRITO

C
olhe-se da inicial
a
narrativa que a parte requerente havia atrasado o pagamento de seu cartão de crédito, motivo pelo qual ocorreu a negativa de seu nome junto ao SPC/SERASA, no entanto, aduz que quitou a sua dívida por intermédio da Recorrente SISCOM, no entanto, seu nome continuou a constar no cadastro de negativações como inadimplente,
isto é,
a inscrição d
e
nome por dívida
permaneceu mesmo após o adimplemento em 22/09/2020, conforme evidenciado nos autos (ID), vê-se, portanto, que a conduta
mostra-se
irregular conforme o que estabelece a Súmula n° 548 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito
, em que pese as alegações recursais
da recorrente
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA,
a
duz
a
ausência
de culpa no que diz respeito a falha na prestação de serviços, considerando ser
tão somente
a empresa de cobrança, entretanto,
a relação entre as partes é de natureza de
consumerista
e, portanto, de natureza solidária
e, nesse aspecto, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade de ambas as rés pela manutenção indevida da negativação do nome do autor.

Por outro lado
, as alegações recursais da recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A no sentido da legalidade e ausência de falha na prestação de serviço não merecem prosperar, visto que
o autor foi negativado em 11.02.2020 e pagou a dívida em 22 de setembro de 2020, entretanto, a negativação foi baixada somente após a decisão liminar nos autos, conforme comunicado pelo requerido BRADESCO em 04.05.2021 –
id.
6088189, sendo cabível, portanto, os danos morais, já que houve “baixa” na negativação somente após a propositura da demanda e deferimento da liminar.
Deste modo, comunga-se com o entendimento da sentença em
declarar
a inexistência do débito do
a
utor, bem como para
condená-las, solidariamente,
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
pois conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ, a manutenção de negativação, ainda que devida,
constitui dano moral presumida, certo de que o valor fixado se mostra suficiente e proporcional ao abalo amargado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por sua
s
razões e fundamentos.

Condenam-se as recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.